Tribunal: TJBA
Processo: 8109162-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109162-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE DA SILVA COSTA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA SANTOS COSTA BUENO, FERNANDO MACHADO BIANCHI

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI, LUCIANA SANTOS COSTA BUENO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO. RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por beneficiário de plano de saúde diagnosticado com neoplasia, visando a cobertura de cirurgia citorredutora associada a quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC), após negativa e autorização parcial pela operadora. A sentença confirmou a tutela de urgência, determinou o custeio integral do tratamento e condenou a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de honorários de 10% sobre o valor da condenação (custo do procedimento mais indenização). Ambas as partes recorreram: o Autor buscando a majoração dos danos morais e a inclusão das astreintes na base de cálculo dos honorários; a Ré alega ausência de negativa e inexistência de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) a legalidade da conduta da operadora e o dever de cobertura do procedimento complexo prescrito; (ii) a configuração e a quantificação dos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço; (iii) a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, especificamente quanto à inclusão ou não da multa cominatória (astreintes) e o percentual arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura, ainda que sob a forma de autorização parcial ou demora injustificada, para tratamento de doença coberta pelo contrato (câncer), revela-se abusiva e afronta a boa-fé objetiva, cabendo ao médico assistente, e não à operadora, a escolha da terapêutica mais adequada.

4. O dano moral decorrente do agravamento da aflição e angústia do paciente em estado de vulnerabilidade, que se vê desamparado em momento crítico de saúde. O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração ou redução.

5. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, que engloba o custeio do tratamento e a indenização por danos morais. A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e instrumental, não integrando a base de cálculo da verba honorária sucumbencial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A recusa indevida de cobertura de procedimento médico de urgência enseja reparação por danos morais. 2. A multa cominatória não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais."

Dispositivos relevantes:
CF/88, art. 196; Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 6º e 51; Lei nº 9.656/98; CPC/15, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.466.476/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17/9/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
RECURSOS DE

APELAÇÃO
, interpostos por
SUL AM
É
RICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE E JORGE DA SILVA COSTA
, em face da sentença proferida no Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do

SUL AM
É
RICA COMPANHIA DE SEGURO SA
Ú
DE
S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)